Tribunal: TJDFT
Processo: 0704758-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0704758-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: MARIA DALVA GONCALVES OLIVERIRA, DISTRITO FEDERAL, ROSANGELA MARIA OLIVEIRA LOIOLA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, com pedido de antecipação da tutela recursal, contra a decisão que, em cumprimento de sentença proposto em face do DF, indeferiu o destaque de 20% de honorários contratuais dos requisitórios expedidos em favor de MARIA DALVA GONÇALVES (ID 146008023 da origem). O agravante alega nas razões de ID 43497662 que MARIA DALVA GONÇALVES assentiu voluntariamente com o pagamento dos honorários contratuais nas ações movidas em seu favor. Defende que “se há autorização individual dos agravados quanto a pretensão ora requerida pelo agravante, deveria ter sido assegurada à retenção dos valores destinados ao pagamento da sua verba honorária, tratando-se de nova questão que não foi objeto de deliberação anterior”. Ressalta que não existe prova nos autos da realização do pagamento dos honorários contratuais, única hipótese legal que impediria o pleito requerido pelo agravante. Afirma que “o art. 8o, § 3o, da Resolução n. 303/2019-CNJ, de 18 de dezembro de 2019, expressamente autoriza o destaque de tal verba após a expedição do requisitório e até a liberação do crédito ao beneficiário originário”. Requer a concessão de antecipação da tutela recursal para que seja deduzido do montante a ser pago os honorários contratuais da ordem de 20%. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso com confirmação da antecipação de tutela recursal requerida. Preparo recolhido (ID 43497665). É o relatório. DECIDO. Verifica-se, de plano, que o presente recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade. Inicialmente, transcrevo a íntegra do pronunciamento judicial ora recorrido: “Para fins de correção do andamento processual, faço o registro do movimento de suspensão destes autos, conforme determina a Instrução no 02/2022 da Corregedoria deste Tribunal de Justiça. O terceiro, M de Oliveira Advogados &amp; Associados, renova o pedido de destaque de honorários contratuais no percentual de 20% (vinte) por cento (ID 141296585). Para tanto, anexa documentos e termo de desfiliação ao Sindicato, firmado pela autora, MARIA DALVA GONÇALVES, a qual assumiu compromisso de pagamento, na data devida, acerca eventuais medidas judiciais em seu favor e que tenha incidência de honorários advocatícios ou outras despesas. No entanto, o referido documento não se trata de autorização nesta execução para destaque de honorários no percentual de 20% (vinte por cento). Assim, indefiro o pedido na forma das decisões anteriores já agravadas pelo recurso no 0724701-46.2022.8.07.0000. Aguarde-se o julgamento dos agravos de instrumento no 0724701-46.2022.8.07.0000 e no 0718419-89.2022.8.07.0000, conforme determinado na decisão de ID129455365”. (ID 146008023 da origem) Em detida análise ao feito de origem, verifico que o agravante requereu a reserva de 20% do valor executado correspondente aos honorários contratuais, contudo, o pleito foi indeferido no ID 125577025 da origem. O escritório ora agravante interpôs o agravo de instrumento contra a mencionada decisão, sendo indeferida a tutela de urgência pleiteada, e, posteriormente, determinada a suspensão do feito no ID 42494295 dos autos no 0724701-46.2022.8.07.0000. Nesse contexto, confira-se trecho extraído da doutrina Curso de Processo Civil Completo da editora RT: “A preclusão consumativa, por sua vez, consiste na perda da faculdade de praticar ato já realizado. Ela se baseia na ideia de que o processo tem que constantemente avançar, não podendo retomar fases já superadas. Assim, a interposição da apelação gera a preclusão consumativa quanto ao ato de recorrer, não podendo ser interposto um segundo recurso, nem mesmo para complementar ou corrigir o primeiro” (Curso de Processo Civil Completo - Ed. 2022 Autor: Eduardo Cambi, Rogéria Dotti, Paulo Eduardo D’Arce Pinheiro, Sandro Gilbert Martins, Sandro Marcelo Kozikoski Editor: Thomson Reuters Brasil. Página RB-18.5 https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/ 128147379/v3/page/RB-18.5). – g.n. No caso, verifica-se que a pretensão de reserva de 20% para o escritório agravante, correspondente ao valor dos honorários contratuais, já é objeto do AGI 0724701-46.2022.8.07.0000 de relatoria do Des. JOAO LUIS FISCHER DIAS. Diante disso, não se mostra lícito à parte interpor novo recurso pretendendo que o objeto seja reexaminado a cada oportunidade de falar nos autos, ainda que sob o pretexto de trazer novos enfoques, desconsiderando os efeitos processuais da preclusão consumativa. Por fim, o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Ante o exposto, ante a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, em virtude da manifesta preclusão consumativa, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de fevereiro de 2023. ANA CANTARINO Relatora